Tribunal: STF
Processo: RHC 241383
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Alegada ausência de defesa técnica. Não interposição do recurso de apelação. Nulidade processual. Inocorrência. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Antônio Carlos Pereira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 862.883/SP (evento 52).



    O Recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4º, I, do Código Penal) (evento 18).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, cerceamento do direito de defesa ante a ausência de intimação do Recorrente para constituir novo defensor, em razão da renúncia do advogado dativo. Sustenta falta de defesa técnica, uma vez não interposto o recurso de apelação. Argumenta que a não interposição da apelação causou prejuízos ao Recorrente, porquanto preso “quando poderia estar respondendo em liberdade”. Requer, em medida liminar e no mérito, o provimento do recurso para reabrir o prazo para apresentação de recurso da sentença condenatória e expedir alvará de soltura (evento 58).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NULIDADES. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. RÉU INTIMADO POR HORA CERTA. PRAZO RECURSAL DECORRIDO. OBRIGATORIEDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O paciente era defendido por profissional legalmente habilitado, além de ter sido devidamente intimado da sentença e ter permanecido inerte, juntamente com seu defensor, em relação ao desejo de apelar, a afastar a ocorrência de qualquer nulidade. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    No tocante ao pleito de nulidade do processo, tendo em vista a ausência de intimação do Recorrente para constituir novo defensor, em razão da renúncia do advogado dativo, e a falta de defesa técnica, o ato dito coator ressaltou que:



    “O julgado atacado, ao denegar o mandamus impetrado na origem, assentou:



    "Consta dos autos que o Paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, II, c/c. o artigo 61, inciso, ambos do Código Penal, vindo a ser condenado a cumprir pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 14 (quatorze) dias/multa (fls. 126/130 dos autos de origem). 



    A defesa do Paciente foi efetuada por Defensora Dativa. A patrona do Paciente foi intimada da sentença condenatória em19/04/2023 através da publicação no Diário Oficial (fls. 125 dos autos de origem) e silenciou quanto à interposição de recurso de apelação. 



    Apenas em 31/07/2023, mais de três meses após a publicação da sentença, a defensora se manifestou nos autos declinando da nomeação por não fazer mais parte do convenio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 130dos autos de origem). 



    O Paciente, por sua vez, furtando-se à intimação da sentença penal, foi intimado por hora certa através de sua genitora em 26/07/2023 (fls. 132 dos autos de origem). 



    O trânsito em julgado foi certificado (fls. 133 dos autos de origem) e, consequentemente, o Juízo determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena (fls. 134 dos autos de origem). 



    O pedido de declaração de nulidade processual a partir da renúncia da defensora não merece acolhida. 



    O prazo para interposição de recurso de apelação se esgotou dia 31/07/2023, mesmo dia da manifestação de renúncia da defensora. 



    A questão é retratada no § 3º, do artigo 5º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e no artigo 45 do Código de Processo Civil:



    Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.(...)§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo.''Art. 45. O advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, provando que cientificou o mandante a fim de que este nomeie substituto. Durante os dez dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo' (grifei).



    A defensora do Paciente, já conhecedora da sentença condenatória há pelo menos três meses, continuou sem interpor o recurso de apelação após a intimação do réu, ora Paciente. 



    Desta feita, não se vislumbra nulidade situação em apreço, pois no último dia do prazo para interposição do recurso de apelação do réu, a defensora ainda o representava, nos termos dos artigos supramencionados e quedou-se" (fls. 179/180).



    Por sua vez, consta da judiciosa peça opinativa:



    "[...] Ademais, a alegação de ilegalidade não encontra nenhuma sustentação nos autos, vez que a patrona do paciente foi intimada da sentença condenatória em 19/04/2023 através da publicação no Diário Oficial e silenciou quanto à interposição de recurso de apelação. Apenas em 31/07/2023, mais de três meses após a publicação da sentença, a defensora se manifestou nos autos declinando da nomeação. O paciente, por sua vez, furtando-se à intimação da sentença penal, foi intimado por hora certa através de sua genitora em 26/07/2023, não tendo manifestado interesse em recorrer da sentença. Diante disso, o trânsito em julgado foi certificado. Desta feita, não se vislumbra nulidade alguma na situação em apreço, pois no último dia do prazo para interposição do recurso de apelação do réu, a defensora ainda o representava, nos termos dos artigos supramencionados e quedou-se. 



    Diante do exposto, opino pelo não conhecimento do habeas corpus" (fl. 197).



    Como visto, das bem lançadas razões do aresto hostilizado e do parecer ministerial, as quais adoto como fundamentos para decidir, durante o prazo para apelar o paciente era defendido por profissional legalmente habilitado, além de ter sido devidamente intimado da sentença e ter permanecido inerte, juntamente com seu defensor, em relação ao desejo de apelar, a afastar a ocorrência de qualquer nulidade.” 



    Assento que para o acolhimento das teses defensivas, necessária seria a demonstração inequívoca do prejuízo causado à defesa, circunstância não verificada na hipótese dos autos. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    No caso, conforme se extrai do ato dito coator, sequer estão configuradas a inexistência de defesa ou a defesa deficiente, porquanto “no último dia do prazo para interposição do recurso de apelação do réu, a defensora ainda o representava, nos termos dos artigos supramencionados e quedou-se” inerte.



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a não interposição de recursos pelo defensor não determina a nulidade do processo. Cito, a esse respeito, os seguintes precedentes: “a não interposição de recurso de apelação pela Defensoria Pública não revela qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, considerado o princípio da voluntariedade recursal, expresso no art. 574, caput, do Código de Processo Penal, a versar que ‘os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz’” (HC 241332, Min. André Mendonça, DJe 24.5.2024); “O simples fato de a advogada constituída não haver interposto, em ação penal, recurso de apelação contra a decisão condenatória, não importa desídia do defensor, nem cerceamento de defesa. 2. A interposição de recurso é ato processual voluntário e facultativo, cujo não exercício não implica, per se, o reconhecimento de abandono da causa” (HC nº 110.592/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.6.2012); “O simples fato de o advogado constituído não ter interposto, em ação penal, recurso de decisão interlocutória, não significa desídia do defensor, nem cerceamento de defesa” (HC 90.102/PA, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 8.6.2007). Destaco ainda:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RÉUS E DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA SER ACOMPANHADO DE TERMO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. Os réus e o defensor constituído foram regularmente intimados da sentença penal condenatória. 



    2. A não interposição de apelação não equivale à ausência de defesa, porquanto o defensor constituído ofereceu embargos de declaração à sentença penal condenatória em tempo hábil. Ausência de recurso que se situa no âmbito da estratégia de defesa delineada pelo defensor constituído, dada a voluntariedade recursal. 



    3. Não há qualquer dispositivo legal que determine a necessidade de o mandado de intimação de sentença condenatória ser acompanhado de um termo de apelação. Ausência de constrangimento ilegal. 



    4. Negado provimento ao writ.” (HC nº 93.120/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 27.6.2008)



    “Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade em razão da não interposição de recurso pela Defensoria Pública contra o acórdão que negou provimento à apelação. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Princípio da voluntariedade dos recursos 4. Ordem denegada.” (HC nº 104.166/, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/02/2011, p. 01/03/2011; grifos nossos)



    “Habeas corpus. Não-ocorrência de ausência ou de deficiência de defesa. - Inexistência, no caso, de ausência de defesa, uma vez que ela foi produzida, não se tendo provado que, por deficiência dela em face das circunstâncias, tenha sido o ora paciente prejudicado (súmula 523), - A jurisprudência desta Corte, de há muito e reiteradamente, tem entendido (a título de exemplo, no RE criminal 89.965, RHC's 59.765, 59.888, 61.716, 66.032, HC's 58.696 e 70.725) que a Defensoria Pública, devidamente intimada, não tem o dever de recorrer, dada a regra da voluntariedade do recurso. "Habeas corpus" indeferido.” (HC nº 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 13.9.2002)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente